Tribunal: TJSP
Processo: 1030601-63.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios a serem sanados no v. Acórdão. Julgado devidamente fundamentado pelo Colegiado. Correta análise do contexto tratado nos autos. Atuação da incorporadora é "sui generis". Relação híbrida, figurando a incorporadora tanto como vendedora como na qualidade de credora fiduciária. Eventual afastamento da legislação consumerista no caso concreto ensejaria uma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios a serem sanados no v. Acórdão. Julgado devidamente fundamentado pelo Colegiado. Correta análise do contexto tratado nos autos. Atuação da incorporadora é "sui generis". Relação híbrida, figurando a incorporadora tanto como vendedora como na qualidade de credora fiduciária. Eventual afastamento da legislação consumerista no caso concreto ensejaria uma desproporcionalidade na relação entre as partes, com onerosidade excessiva aos compradores e vantagem exagerada à incorporadora. Isso porque, além de já ter recebido os valores pagos pelos consumidores a título de preço pelo imóvel, a vendedora ficaria também com o valor obtido com o leilão do bem ou, no caso de ausência de interessados, poderia arrematar o bem para si e revendê-lo posteriormente, sem que nada fosse devolvido aos compradores desistentes. Embargante que pretende a infringência do julgado, devendo buscar, se o caso, a via recursal própria. EMBARGOS REJEITADOS.